Tribunal: TJBA
Processo: 8010544-38.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010544-38.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LEDA CRISTINA REIS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA, CATIA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. plano de saúde. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. reajuste por sinistralidade. percentual de
420,36%
.
PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ EM PROVAR A LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À PERSONALIDADE DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8109144-51.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Apelado

I. R. D. N e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator